Tribunal: TJPA
Processo: 0804983-08.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804983-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TEODORA DA COSTA LEITE

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUESTIONADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO NÃO RESTOU DEMONSTRADA. QUESTÃO MERECE SER ESCLARECIDA A LUZ DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente a dois contratos de empréstimo consignado
.

2.

No caso concreto, a tese de demonstração da probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de fraude na contratação dos negócios jurídicos objeto da lide, aptos a suspender a cobrança das parcelas
.

3.

Considerando dúvidas acerca da contratação e, consequentemente não estando patente a probabilidade do direito, tornando inviável a concessão da tutela provisória.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o Agravo de Instrumento se insurge contra a decisão proferida pelo juízo de Maracanã nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável c/c inexistência de débito c/c restituição de valore em dobro e indenização por danos morais e materiais (proc. nº: 0800212-08.2024.814.0029), ajuizada por TEODORA DA COSTA LEITE em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência postulada no sentido de suspender os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, conforme se verifica a seguir:

“...A tutela provisória de urgência, cuja concessão está condicionada à presença de alguns requisitos, como a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 300, caput, do CPC/2015 dispõe o seguinte: “ A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, no que tange ao pleito de antecipação de tutela, medida excepcional, vez que desprestigia o contraditório, verifico que, até o presente momento, inexistem nos autos elementos de convencimento da necessidade da antecipação, vez que a mera irresignação, por si só, não é capaz de fundamentar o deferimento do pedido.

Compulsando os autos atentamente, verifica-se na tabela de HISTÓRICO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO INSS (Id. 111437004 - Pag. 4) as informações de que o contrato de Número 637581165 teve seu início em 05/2022.

Nesse diapasão, extrai-se da narrativa da peça inaugural que os empréstimos consignados em seu benefício previdenciário eram realizados há mais de 01 (um) ano, o que acarreta a constatação da ausência da urgência necessária ao deferimento da medida pleiteada. Senão vejamos jurisprudência recente sobre o tema:

(...)

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, QUANTO AO CONTRATO Nº 637581165, uma vez que as provas trazidas nos autos não são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito do autor, bem como, quanto ao perigo de dano, a situação da parte requerente pode aguardar o encerramento do processo sem implicar constrangimento e prejuízos de ordem econômica e moral irreversíveis posteriormente, consoante fundamentação ao norte.

Cite-se a parte requerida, na forma da lei, para comparecer na audiência de conciliação, prevista no art. 334 do CPC, designada para o dia 04/06/2024, às 09:30 horas, Cite-se a parte requerida para comparecer à audiência. À Secretaria para criação da SALA DE AUDIÊNCIA VIRTUAL e disponibilização do respectivo link de acesso nos autos”

No recurso, aduz a agravante que estão presentes os requisitos da concessão, requerendo a reforma da decisão do juiz de origem para que seja antecipado os efeitos da tutela pretendida suspendendo os descontos, vez que a característica do benefício previdenciário é alimentar e tais abatimentos indevidos prejudicam a subsistência da Suplicante, aplicando a empresa ora suplicada, pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$30.000,00, em caso de desobediência de ordem judicial até seu cumprimento, com o fito de garantir o resultado prático do adimplemento.

Em decisão ID 18841209, indeferi requerimento de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 23 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato de empréstimo consignado
nº 637581165
.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida porque a alegação de fraude dependeria de maior instrução probatória, entendendo pela necessidade de primeiro oportunizar o contraditório e ampla defesa para ser demonstrado se os contratos foram ou não entabulados pelo autor.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança das parcelas referentes à contratação de dois empréstimos consignados questionado.

Entendo que a decisão não merece ser reformada.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude no caso em tela. Digo isso porque a tese defendida pelo autor gira em torno do desconhecimento pacto que originou os descontos, contudo, até o momento não é possível afirmar a ocorrência de fraude, motivo pelo qual, tal questão merece ser analisada a luz do contraditório, esclarecendo, consequentemente, a ocorrência ou não do negócio entre as partes, assim como o consentimento na contratação do empréstimo questionado. Existindo dúvidas sobre a existência da fraude bancária, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Diante desse contexto e, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, no entanto,
NEGO
-LHE
provimento
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos. Prejudicado agravo interno interposto.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/06/2024